Tribunal: TJDFT
Processo: 0724933-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724933-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ALEXANDRE LUIZ XAVIER DE ALMEIDA D E C I S Ã O Considerando que o agravado ainda não foi citado nos autos de origem e nem localizado no imóvel em questão, excepcionalmente, dispenso a sua intimação para a manifestação nos presentes autos. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital